Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703703-61.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: PAULO VITOR SOUZA BRITO D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da decisão de ID 61443352, esta Relatoria determinou “a regularização da representação processual do apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil”. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo, descumprindo a referida determinação, conforme certidão de ID 61868078. Ora, a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do § 2o do art. 76 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 76, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator